Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-33.2022.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
I – A apelante-autora formulou pretensão de alteração do valor da causa que não foi deduzida na petição inicial, na réplica nem na contestação à reconvenção, em indevida inovação recursal, art. 1.014 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
II – Nas ações em que for irrisório o valor da causa, o Juiz fixará os honorários mediante apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, incs. I a IV, e 8o, do CPC.
III – Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.